Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PENSÃO MILITAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA MP No 2.115-10/2001 E DA LEI No 10.486/2002. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a sentença reconhecido que o prazo prescricional tem curso a partir do ajuizamento da ação, o que coincide com o pedido formulado pelo apelante na origem, carece de interesse recursal a insurgência manifestada quanto a esse específico ponto, afinal, não há possibilidade de o recorrente obter, com o apelo que manejou, situação jurídica mais vantajosa. Necessidade e utilidade não demonstradas de opor recurso contra esse específico capítulo da sentença. Apelo para que firmado parcial juízo de admissibilidade.
2. De acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão previdenciária por morte rege-se pela lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício (tempus regit actum). Todavia, atualmente, os diplomas legais aplicáveis às atuais pensões militares restringem-se à Medida Provisória no 2.215-10/01 e à Lei no 3.765/60, com as respectivas modificações introduzidas pela referida MP.
3. Ainda que o falecimento do militar tenha ocorrido sob a égide da Lei no 10.486/2002, a identificação dos beneficiários e o rateio da pensão não podem ser realizados segundo os seus ditames, mas sim de acordo com as regras estabelecidas pela lei no 3.765/1960. E isso se justifica porque o contribuinte titular aderiu ao regime excepcional, visando garantir os benefícios originais da Lei no 3.765/1960.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.